Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703885-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: ODORICO GONCALVES BARBOSA D E C I S Ã O O agravante requereu a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal alegando insuficiência financeira, oportunidade em que lhe foi concedido prazo para demonstrar a necessidade do benefício, a exemplo de juntar os extratos mensais das últimas movimentações financeiras. O agravante limitou-se a acostar a carteira de trabalho, cujo último vínculo empregatício remonta à década de 80. Igualmente, juntou histórico do benefício proveniente do INSS, no valor de R$ 1.412,00. Não obstante, há escritura de compra e venda de imóvel adquirido pelo agravante em 09.11.2017, no valor de R$ 100.000,00. Além disso, a sentença em execução decorre de negociação de imóvel em que o agravante recebeu comissão pela intermediação na venda. Também, no agravo de instrumento interposto pelo agravante em julho de 2022 sob o n. 0723923-76, o recorrente recolheu as custas processuais pertinentes ao recurso sem nenhum requerimento quanto ao benefício da gratuidade. Desse modo, ante a existência de documentos que se contrapõem à alegação de insuficiência, caberia ao agravante demonstrar a necessidade da benesse por meio da juntada de extratos de movimentação financeira, mas não o fez. Como cediço, o benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao disposto na Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário à requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica gera para a declarante presunção relativa, podendo o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Na linha dos precedentes desta Corte, a presunção de hipossuficiência que decorre da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. (...) (AgInt no REsp 1749799 / SP, Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 21/08/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. 1. A presunção de necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de simples declaração de pobreza firmada pelo requerente do pedido, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de sua concessão. (AgInt no REsp 1708654 / MG, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 26/08/2019) Nesse cenário, ante a ausência de preparo e de documentação hábil a comprovar a incapacidade financeira do agravante, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Comunique-se ao juízo processante. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator